Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por BRAULIO DE SOUZA DIAS contra r. sentença proferida nos autos de Ação Revisional movida contra BANCO RCI BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar inexistente eventual abusividade das taxas contratuais cobradas. Preliminarmente, o Apelante requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme art. 4o da Lei no 1.060/1950. É a suma do necessário. Observo, que o Apelante, a despeito de sustentar sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais na fase recursal, não colacionou aos autos documentos que atestam a devida hipossuficiência. Destaca-se que o recorrente não trouxe cópia das declarações de imposto de renda dos últimos anos, os respectivos contracheques para comprovação de sua remuneração média, e os extratos de contas correntes de sua titularidade para análise da movimentação financeira. Sequer juntou a declaração de hipossuficiência aos autos. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o recorrente intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF do Apelante, além dos contracheques do servidor; e/ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente, além, por certo, da declaração de hipossuficiência. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator